Tribunal: TJMT
Processo: 1020785-03.2025.8.11.0003
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020785-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[WALLEF VINICIUS GONCALVES DOURADO - CPF: 706.138.731-90 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
LEI 11.343/2006).

PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. Ingresso policial legítimo fundado em situação de flagrante delito. Visualização de posse de entorpecente em via pública, tentativa de destruição de prova e localização de porções individualizadas de droga. Fundadas razões configuradas. Crime permanente. Precedentes do STF e STJ.

MÉRITO. PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. Sanção cumulativa obrigatória. Valor unitário fixado no mínimo legal. Quantidade de dias-multa proporcional à pena privativa de liberdade. Hipossuficiência não autoriza isenção.

CUSTAS PROCESSUAIS
. Análise de hipossuficiência reservada ao juízo da execução penal.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, ART. 5º, XI.
Lei
N. 11.343/2006,
art
. 33,
caput
, e art
. 43.
Código Penal
,
art
. 33, § 2º,
art. 60 e art. 61
, I.
Código De Processo Penal
,
art.
804.
Código De Processo Civil
,
art
. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO,
rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno
,
DJe
10/10/2016
;
STJ, HC 891521/GO, REL.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Julgado

em
22/10/2024,
DJe
29/10/2024
;
TJMT, N.U 1004240-55.2025.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Gabinete
1 -
Quarta Câmara Criminal
,
julgado em
10/02/2026,
publicado no
DJE 23/02/2026
;
TJMT, N.U 1007730-10.2021.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Gabinete
3 -
Terceira Câmara Criminal,

julgado em
28/01/2026,
publicado no
DJE 03/02/2026
;
TJMT, N.U 1008125-36.2023.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Gabinete
1 -
Quarta Câmara Criminal
,
julgado em
04/06/2024,
publicado no
DJE 06/06/2024
;
TJMT, N.U 1004919-32.2021.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Gabinete
3 -
Segunda Câmara Criminal
,
julgado em
18/04/2022,
publicado no
DJE 22/04/2022.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.F. LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wallef
Vinicius Gonçalves Dourado
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, conforme sentença de Id.
338774441
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente, a
nulidade das provas por violação de domicílio
.
No
mérito,
pleiteia a
redução da pena de multa
, alegando hipossuficiência, e a
isenção das custas processuais
.

(Id.
338774456
)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

(Id.
338774462
)
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
.

(Id. 348702358)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
– ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO

A
defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, sob o argumento de que a entrada dos policiais ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa, baseada apenas na abordagem em via pública.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

DOS FATOS APURADOS
:

Conforme prova oral produzida, a atuação policial observou a seguinte cronologia: (1º) visualização do apelante em via pública portando cigarro de maconha aceso; (2º) ao perceber a viatura, dispensou o cigarro e quebrou deliberadamente o aparelho celular; (3º) arremessou o celular para o interior do quintal da residência; (4º) na busca pessoal realizada na via pública, foram localizadas 03 porções individualizadas de maconha e dinheiro trocado; (5º) diante desses elementos concretos e anteriores ao ingresso, os policiais adentraram o quintal para recuperar o celular e verificar
a existência de mais entorpecentes.

Essa sequência demonstra que as "fundadas razões" exigidas pelo STF (RE 603.616/RO) estavam configuradas ANTES do ingresso no domicílio, não se tratando de justificativa construída a posteriori.

A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta. O próprio texto constitucional admite exceções, permitindo a entrada de autoridades policiais sem mandado judicial quando houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

No caso em análise, a atuação policial não se baseou em mera intuição ou denúncia anônima isolada. Pelo contrário, existiram elementos fáticos robustos e anteriores ao ingresso que configuraram a justa causa exigida pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Portanto
, verifica-se que a situação se enquadra na hipótese de
flagrante delito
, o que legitima o ingresso policial sem necessidade de mandado. Como já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prática de
tráfico de drogas
caracteriza crime
permanente
, permitindo o ingresso em domicílio para interromper a continuidade delitiva
, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
(...)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO INFORMAL. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA
.
(...).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. No caso
concreto, a confissão informal do paciente sobre a presença de drogas em sua residência e as circunstâncias relatadas pelos policiais configuraram as fundadas razões necessárias para o ingresso na residência sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado no RE 603 .616/RO e
AgRg
no HC 843.536/SC.
(...)
(STJ - HC: 891521 GO 2024/0047522-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024)

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
não destoa deste entendimento
:

“
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a atuação policial em estado de flagrância enquanto o agente estiver na posse do entorpecente
”
.

(N.U 1004240-55.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)
.

Ademais, o
agente
policia
l

Perys
Michel Santana de Alencar
relatou em juízo,
que o próprio apelante, após a abordagem, autorizou o ingresso no quintal para a recuperação do celular
. Ainda que a defesa conteste o consentimento, a presença das fundadas razões anteriormente descritas (flagrante na calçada + destruição de prova) já seria suficiente, por si só, para legitimar a ação estatal, independentemente da autorização do morador.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

No mérito,
a defesa postula a redução da multa e isenção de custas, alegando hipossuficiência.

O pleito
não
merece prosperar.

A pena de multa é sanção cumulativa, integrante do preceito secundário do tipo penal incriminador, de aplicação cogente.

Quanto ao
critério para sua fixação segue o sistema bifásico: primeiro, define-se a quantidade de dias-multa, que deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada; segundo, fixa-se o valor unitário do dia-multa, conforme a capacidade econômica do réu (art. 43 da Lei de Drogas e art. 60 do CP).

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
4. Apenademultaépreceito secundário obrigatório do tipo penal, sendo inviável sua isenção judicial".

(...).

(N.U 1007730-10.2021.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)
.

“
Tratando-se de tipo penal que comina apenade reclusão e a demultaemcarátercumulativo, nãoédado ao julgador deixar de aplicar ao condenado, mesmo que hipossuficiente economicamente, a reprimenda pecuniária, cuja quantificação deve guardar relação de proporcionalidade com asançãoprivativa de liberdade.

(N.U 1008125-36.2023.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
)
.

No caso, a pena privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses) em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Proporcionalmente, a pena de multa foi estabelecida em 583 dias-multa.

A proporcionalidade resta demonstrada: a pena privativa de
liberdade de 5 anos e 10 meses corresponde a 70 meses; aplicando-se o percentual de 10% como parâmetro de proporcionalidade (critério adotado pela jurisprudência deste Tribunal), resulta em 7 meses ou aproximadamente 210 dias. Considerando-se, contudo, a gravidade concreta do delito (reincidência e maus antecedentes), a quantidade de 583 dias-multa (equivalente a 19,4 meses ou 27,7% da pena privativa) mostra-se adequada e proporcional, sem configurar excesso.

O valor unitário já foi fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

A alegada pobreza do réu não autoriza a isenção da multa ou sua redução
aquém
do critério de proporcionalidade com a pena corporal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, melhor sorte não assiste à defesa. A condenação em custas é efeito da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. A análise acerca da miserabilidade jurídica do acusado e a possibilidade de suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º, do CPC) devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação financeira do apenado.

“
4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder à primeira apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que esteéo momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

5. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. Recursos do segundo e do terceiro apelantes providos.

(N.U 1004919-32.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022).

A sentença, portanto, mostra-se escorreita em todos os seus
termos, inclusive quanto ao regime inicial fechado, que se justifica pela reincidência do apelante e pelo quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Wallef
Vinicius Gonçalves Dourado
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026